Tribunal: TJMT
Processo: 1003495-48.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003495-48.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A).
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA DAS DORES NETO DA SILVA - CPF: 432.865.421-72 (APELANTE), JEAN CARLOS DE CARVALHO - CPF: 020.427.929-18 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO POR MORTE –REVISÃO – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA –

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - ÓBITO APÓS A VIGÊNCIA DA EC 41/2003 –– CONSONÂNCIA COM O TEMA 396/STF - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Conforme deliberado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 396, “os
pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I
)”.

2.

Hipótese dos autos em que a pretensão não se enquadra na tese paradigma, sendo assegurado apenas o reajustamento do benefício para preservar-lhe, em caráter permanente, o valor real (art. 40, §8º, CF).

3.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DAS DORES NETO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, em ação de revisão de pensão por morte proposta em desfavor do
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
, julgou improcedentes os pedidos iniciais ao fundamento que, na data do óbito (29/03/2009), já não mais estava vigente o dispositivo constitucional que garantia a paridade nos reajustes da remuneração dos servidores da ativa.

Nas razões, em síntese, defende que o juízo de origem utilizou de premissa equivocada para julgamento da demanda, pois não houve pedido de paridade com os servidores da ativa, e sim o recebimento da pensão em conformidade com o artigo 40, § 7º, inciso II e 8º da Constituição Federal.

Requer o provimento do recurso para que seja aplicada a forma de cálculo trazida à luz da Emenda Constitucional n. 41/2003, artigo 40, § 7º e 8º, inciso II, da Constituição Federal.

Tempestividade certificada no id. 112208999.

Transcorrido
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação por ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (id. 115440477).

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Eis trechos da sentença:

“Para resolução da lide, se põe como imprescindível delimitar em que cinge a controvérsia e, neste ponto, observe-se que a única controvérsia é acerca do direito de reajuste da pensão por morte em paridade com a remuneração dos servidores ativos.

E nisto, a autarquia MTPREV se encontra com toda a razão, haja vista que o direito ao reajuste do benefício pensão por morte de segurados servidores públicos do Estado de Mato Grosso não se dá em paridade com o reajuste da remuneração dos servidores da ativa, o que só ocorria antes da vigência da Emenda Constitucional n. 41/2003.

O artigo 40, §8º, da Constituição Federal, incluído no texto constitucional através da EC n. 20/98, possuía a seguinte redação:

‘§ 8º Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)’.

Tal dispositivo inequivocamente conferiria o direito que a parte autora busca, entretanto, este artigo acabou sendo alterado através da EC n. 41 de 19 de dezembro de 2003, passando a ter a seguinte redação:

‘§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)’

Deste modo, conforme muito bem fundamenta a própria parte autora em sua inicial, a lei que regulamenta os benefícios previdenciários decorrente de morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, consoante inclusive dispõe a Súmula 340 do STJ, vejamos:

‘Súmula 340 STJ – A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.’

Assim, ao tempo do óbito do servidor público estadual, que estava na ativa, segurado da autarquia demandada, o qual ocorreu em 29 de março de 2009, já não mais estava vigente o dispositivo constitucional que garantia a paridade nos reajustes salariais dos servidores da ativa e os pensionistas.

Por óbvio os pensionistas possuem direito ao reajuste do benefício, consoante a última redação conferida ao §8º do artigo 40 da Constituição Federal, entretanto, não há obrigatoriedade para que este reajuste seja equiparado aos reajustes da remuneração dos servidores da ativa”.

O direito controvertido cinge-se ao pedido de revisão da pensão, com fundamento no artigo 40, § 7º, inciso II e 8º da Constituição Federal.

No caso em exame, o ex-servidor faleceu aos 29/03/2009, ou seja, após a promulgação da EC n. 41/2003. Não obstante a parte argumentar que o juízo
a quo
partiu de uma premissa equivocada quando vinculou seu pedido ao advento da referida Emenda Constitucional, porquanto requer a revisão da forma de cálculo, razão não lhe assiste, pois, ao fim e ao cabo, pretende seja paga a remuneração devida como se o servidor estivesse vivo.

Em situação muito próxima ao caso aqui tratado, o Ministro Dias Toffoli, na condição de relator do ARE 1.300.614, proveu o recurso do Estado do Ceará para julgar improcedentes os pedidos iniciais, por dissonância com a tese paradigma do tema 396 [
Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I
)]. Transcrevo a decisão que bem delimita a pretensão recursal sobre o dispositivo legal invocado (art. 40, §§ 7º e 8º, CF):

“No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 40, §§ 7º e 8º, da Constituição Federal, 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e 3º da EC nº 47/2005. A parte recorrente alega, em suma, que o acórdão atacado merece ser reformado, pois, a parte recorrida apenas adquiriu o direito à pensão por morte após o advento da EC 41/2003, devendo-se analisar a pretensão à luz das normas vigentes no período. Aduz não ser cabível a equiparação da pensão a que faz jus a parte autora ‘com a remuneração percebida pelo policiais em atividade, notadamente com a inclusão da GDSC’.

[...]

Por outro lado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 603.580/RJ, com repercussão geral reconhecida (Tema 396), firmou a orientação de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade. Veja a ementa do acórdão desse julgamento:

[...]

Pelo novo regime, como regra geral, não há o direito à paridade, como havia no regime anterior, subsistindo tão-só o direito ao reajuste, nos termos definidos pela lei, sendo certo, igualmente, que essas novas disposições aplicam-se, também, aos casos em que o servidor estava em atividade na data do óbito, como no caso dos autos.

O Tribunal de origem assentou o direito à paridade remuneratória do benefício da parte autora com os vencimentos pagos aos servidores ativos, pois o ex-servidor estava em atividade ao tempo do óbito.

Como visto,
a Corte de origem ao determinar o recálculo da pensão com base no valor que o servidor, receberia, se vivo fosse, terminou por aplicar a regra da paridade sem que o instituidor da pensão tivesse cumprido os requisitos do art. 3º da EC nº 47/2005, conforme expressamente consignado no primeiro acórdão proferido no julgamento do recuso inominado, pelo que contrariou o entendimento firmado no julgamento do acórdão paradigmático da repercussão geral anteriormente indicado
.

Anote-se que, somente quando o servidor tenha preenchidos os requisitos instituídos pela EC nº 47/05 é possível a revisão do benefício de acordo com a integralidade da remuneração que o servidor receberia se vivo estivesse, sendo certo, também, que a revisão do benefício de pensão por morte deve observar apenas os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, nos termos da atual redação do art. 40, § 8º, da Constituição.

[...]

Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer, em todos os seus termos, o primeiro acórdão da Terceira Turma Recursal por meio do qual foi dado provimento ao recurso inominado para se julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

[...]” (Decisão Monocrática proferida em 25 de novembro de 2021) (grifei)

Assim, como delineado pela Corte Suprema e o próprio juízo primevo, tendo o servidor falecido posteriormente à Emenda Constitucional n. 41/2003 e não se enquadrando nas regras de transição, não há falar no direito da parte autora em perceber valores como se vivo fosse o servidor,

sendo assegurado apenas o reajustamento do benefício para preservar-lhe, em caráter permanente, o valor real.

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003, MAS FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. PARIDADE. NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO NA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3º DA EC Nº 47/2005. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O STF, no julgamento do RE 603.580-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC n. 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC n. 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC n 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(ARE 1300613 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169

DIVULG 24-08-2021

PUBLIC 25-08-2021)

É o que constou a informação do instituto de previdência no processos administrativo:

“[...] Ressaltamos que a emenda constitucional nº. 41/2003 foi publicada visando o equilíbrio orçamentário, o qual com a sua promulgação procedeu à profunda alteração no regime de previdência social, principalmente atinente ao serviço público, o que acabou por extinguir a paridade anteriormente prevista de todas as vantagens concedidas aos servidores em atividade, deixando somente o direito aos reajustes anuais concedidos. Pois, a paridade, no âmbito do regime próprio de previdência, é conceituada, pela maioria da doutrina, como critério de reajuste dos benefícios previdenciários, implicando na realização deste na mesma proporção e na mesma data em que se realizar a majoração da remuneração dos servidores ativos, ou seja, a requerente apenas faz jus ao reajuste anual concedido, conforme já mencionado, atendendo o disposto no art. 40, § 8º da CF/88.

Assim sendo, aos benefícios concedidos pelas regras posteriores à referida Emenda Constitucional nº 41/2003, são aplicados, em respeito a esta, apenas reajustes que assegurem o valor real dos proventos – que no caso do Estado de Mato Grosso, são realizados anualmente, desde o ano de 2005, de forma geral aos servidores do Executivo.

[...]

Pelo exposto, com base na fundamentação ora elaborada, salvo melhor juízo, manifesta-se pelo indeferimento do pedido da Requerente com fulcro no princípio da legalidade, parágrafo 8º, da Constituição Federal com redação dada pela emenda constitucional nº. 41/2003 c/c súmula nº 340 do STJ.”

Ainda:

“Maria das Dores Neto da Silva, pensionista do ex-servidor Wilson Ribeiro, falecido em 30/03/2009, através do protocolo nº 330809/2014, solicita isonomia salarial.

Informamos que, em consulta pelo sistema SEAP, consta que o benefício fora concedida conforme parecer SUPREV/SAD/Nº 17338/09 e processo nº 680373/09, com inicio em 01 de novembro de 2009, sendo que o cargo exercido era de Investigador de Policia Classe E-10, 40 horas.

Informamos ainda que, o valor da pensão esta sendo corrigida conforme os percentuais concedido pelo governo do estado na data base de maio, cujo valor do inicio da pensão era de R$ 4.168,62, valor este sendo corrigido anualmente.”

Deste modo, à luz do quadro fático-probatório, a sentença deve ser mantida, porquanto a parte apelante/autora não conseguiu demonstrar descumprimento da forma percebida a título de pensão.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença apelada. Por consequência, majoro os honorários recursais em 1%, observada a gratuidade da justiça, tal qual consignada no primeiro grau.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022